Tribunal: TJDFT
Processo: 0724822-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724822-79.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JORGE DE OLIVEIRA LEITE RECORRIDO: VERIDIANO ALMEIDA DE LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEI No 8.009/90. ARREMATAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. MANUTENÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. 1. O saldo remanescente do produto da arrematação de bem de família seguirá resguardado pelas garantias legais da impenhorabilidade, devendo, pois, ser utilizado em proveito da entidade familiar e do seu direito à moradia como prevê o parágrafo único do art. 1.715 do Código Civil. 2. Recurso provido por maioria. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373 do Código de Processo Civil, e 1o da Lei 8.009/90, porquanto não existem provas nos autos ou até mesmo alegações do recorrido que o imóvel penhorado era seu único bem de família. Afirma, ainda, que a Lei 8.009/90 ostenta natureza excepcional, de modo que as exceções à regra geral da impenhorabilidade do bem de família são previstas de forma taxativa, sendo insuscetíveis de interpretação extensiva. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1o da Lei 8.009/90. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028